Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. ART. 301 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.

2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do bloqueio de valores existentes na conta bancária da recorrente, com a finalidade de assegurar o custeio de tratamento médico indicado pelo profissional de saúde à recorrida.

3. Constatada a resistência da agravante em cumprir fielmente ordem judicial que fora, inclusive, mantida integralmente por este Relator, é legítima a adoção de outras medidas idôneas para assegurar o fornecimento de tratamento médico à autora, a exemplo do bloqueio de quantia existente em conta bancária da recorrente, nos termos da regra prevista no art. 301 do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.